Tribunal: STF
Processo: RE 1426249
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele Estado, mediante o qual julgou procedente representação de inconstitucionalidade ajuizada contra leis dos Município de Pacaembu que procederam à revisão dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais. 



    Referido julgado restou assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONTITUCIONALIDADE. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade das Leis n° 2.107, de 2 de fevereiro de 2015, n° 2.179, de 29 de janeiro de 2018, e n° 2.238, de 29 de janeiro de 2020, todas do Município de Pacaembu. Revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo. Violação a princípios constitucionais e aos arts. 111, 115, inc. XI e XV, e 144, todos da CE, e aos arts. 37, inc. X, e 39, § 4°, ambos da CF-88. Regra da anteriormente de legislatura. Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários municipais e Vereadores serão fixados ou reajustados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, nos termos do art. 29, inc. V e VI, da CF-88. Precedentes deste Colendo Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal. Ação direita julgada procedente, com modulação dos efeitos da decisão, para assegurar a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos agentes políticos.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc 17).



    No recurso extraordinário (e-doc 19), sustenta o recorrente violação dos arts. 5º, caput, e inciso XXXVI, 29, VI, 37, caput e X, da CF/88. 



    Alega que a modulação de efeitos realizada na origem, a fim de desobrigar os beneficiados de devolverem os valores recebidos, teria violado os princípios da moralidade, da impessoalidade e a regra da legislatura, haja vista que seria incompatível com a boa-fé que justifica a irrepetibilidade o fato de os agentes políticos haverem legislado em causa própria.



    Apresentadas contrarrazões, o recurso extraordinário foi admitido. 



    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República é pelo provimento do recurso extraordinário.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, colhe-se dos fundamentos declinados pelo Tribunal de Justiça, nos embargos de declaração, quando instado a se manifestar acerca da modulação dos efeitos adotada no acórdão de mérito:



    “No caso dos autos, levando-se em conta as controvérsias anteriormente existentes sobre o tema, entendo que deve ser ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos pelos agentes políticos municipais de boa-fé”.



    É certo que esta Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de que os vereadores, por força de expressa previsão constante do art. 29, VI, da CF/88, fixam os subsídios de seus cargos para a legislatura subsequente.



    No entanto, relativamente ao caso dos autos, em que se discute a forma de fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, registro a existência de precedentes recentes neste Tribunal no sentido de que a regra da legislatura aplicável aos vereadores não se estendia àqueles, entendimento que veio a ser afastado somente em julgamento de Embargos de Divergência pelo Plenário, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.616/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. 2. Deve-se acolher os embargos de divergência quando o acórdão embargado destoa não apenas do aresto paradigma, mas também da jurisprudência que, posteriormente, consolidou-se na Corte. Hipótese em que a divergência restou demonstrada. 3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar a inconstitucionalidade da lei municipal. (RE nº 1217439-AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2020).



    No entanto, a questão de fundo tratada nestes autos exige tamanha reflexão que ela está sendo novamente debatida em recurso extraordinário pendente de análise neste Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.344.400) no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional.



    Trata-se do Tema nº 1192 da Gestão de Temas da Repercussão Geral, no qual se discute a constitucionalidade de lei municipal que previu a revisão dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito sem atentar para a regra da legislatura.



    Quando do exame da repercussão geral, a Corte decidiu por não ratificar o entendimento então vigente naquele momento, como consta da informação constante do sítio eletrônico do Tribunal:



    O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico.



    Por outro lado, para reconhecer qualquer outra situação que poderia impedir a modulação realizada pelo Tribunal de Justiça, seria necessário reexaminar os requisitos para sua aplicação à luz dos fatos da causa, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 837.089/SP-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 15/2/17).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS: IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DOS CARGOS E MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE nº 658.643/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/14). Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição estadual. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo tribunal de origem. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Ausência de demonstração de normas de reprodução obrigatória. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito de tribunal local, é imprescindível a demonstração de qual norma de repetição obrigatória da Constituição Federal inserida na Constituição local teria sido violada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 596.108/SP-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 3/9/13). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente